Tribunal: TJMT
Processo: 0013371-12.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0013371-12.2018.8.11.0004

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[COMPETÊNCIA, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO, MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATORA:
DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (EMBARGANTE), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE DO EX-GESTOR PÚBLICO - PAGAMENTO DA MULTA - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - CLÁUSULA EXPRESSA CONSTANDO RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SIGNATÁRIO - TEMA 940 DO STF -
“DISTINGUISHING”
-
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SUFICIENTEMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir a matéria devidamente analisada pelo Tribunal, que emitiu pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Prevista em cláusula expressa a responsabilidade pessoal do signatário do Termo, o descumprimento por ele das medidas impostas no Termo de ajustamento de Conduta -TAC enquanto no exercício do mandato de Prefeito, não permite que se acolha a tese de ilegitimidade pessoal, de modo a eximi-lo da responsabilidade assumida.

3. O Tema 940/STF, que cuida da legitimação passiva nos casos de ações ajuizadas para responsabilizar civilmente agentes públicos por danos causados, apresenta distinção manifesta da hipótese em que há descumprimento de título extrajudicial assumido pelo próprio agente público, com cláusula expressa nesse sentido e que não se encarta nos parâmetros de incidência do precedente repetitivo.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS:

Egrégia Câmara,

Os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos foram opostos por
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

contra o Acórdão deste Sodalício que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação apenas para excluir o pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público Estadual, mantendo a sentença de primeiro grau nos seus demais termos (id. 151555669).

O Embargante sustenta, em suas razões, a existência de omissão no Acórdão, ao argumento de negativa de análise quanto as seguintes teses:

- a multa executada pelo Ministério Público Estadual possui natureza jurídica de cláusula moratória, sendo que a responsabilização pessoal do agente público ocorrerá na hipótese de comprovado dolo ou culpa, requisitos que não foram preenchidos no presente caso;

- o Termo de Ajustamento de Conduta n.o 30/2017 foi celebrado pelo MPE com o Município de Barra do Garças, por intermédio do então Prefeito Municipal, ora embargante e,
“ao invés de exigir o cumprimento das cláusulas do TAC ao Município de Barra do Garças/MT, pessoa jurídica signatária, o MPE redirecionou a execução à pessoa física do representante político do município, exigindo-lhe o cumprimento de forma direta, pessoal e privada”
;

- nulidade da cláusula que estipulou a responsabilização pessoal do Embargante, por afronta ao art. 37, §6o, da CF e inobservância ao entendimento fixado no Tema 940/STF;

- o direcionamento da multa diretamente ao Embargante configura violação ao art. 5o, § 6o, da Lei da Ação Civil Pública n.o 7.374/1985, uma vez que a parte interessada e responsável é o Município de Barra do Garças;

- necessidade de redução do valor da penalidade, afirmando que o Município de Barra do Garças cumpriu parcialmente as obrigações estabelecidas no TAC, sendo que o Acórdão embargado reconheceu o cumprimento parcial, porém, não apreciou o pedido de readequação do valor da multa pelo descumprimento das obrigações, afirmando
“genericamente que o valor da multa não é excessivo, sendo compatível com as obrigações assumidas.”

O Embargante, afirma, ainda, que há contradição no Acórdão, ao argumento de que trouxe julgados do STF, TJMG, TJSP, TJMT no Agravo de Instrumento n.o 1003187- 84.2021.8.11.0000, julg. 14.03.2022, pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, entendeu que
“a multa pelo descumprimento do termo de ajustamento de conduta é responsabilidade do Município e não do gestor que assinou o termo”
, enquanto o Acórdão embargado cita a Apelação n.o 147382/2012, julgada em 26.11.2013 pelo TJMT, que se refere a multa cominatória pelo descumprimento de tutela judicial, matéria diversa à tratada nestes autos.

Subsidiariamente, pede o acolhimento da omissão quanto à manifestação sobre as jurisprudências do STF no RE n.o 327.904/SP e RE n.o 344.133/PE, Tema 940/STF, julgados expostos pelo Embargante e oriundos do TJMG, TJSP, TJMT, não se manifestando sobre a existência dos julgados invocados.

Ao final, prequestiona a matéria e pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de sanar os vícios constantes no Acórdão e por consequência, o provimento do Recurso de Apelação interposto, de acordo com a jurisprudência recente deste e. TJMT (id. 161328688).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração, por se tratar de medida processual meramente protelatória. (id. 161658677).

Embargos de Declaração tempestivos. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se no sistema PJe que o Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 07/03/2023, início do prazo em 08/03/2023, previsão de término no dia 14/03/2023 (cinco dias úteis) e, sendo os Aclaratórios interpostos em 14/03/2023, revelam-se tempestivos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram
opostos por
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

contra o Acórdão deste Sodalício que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação apenas para excluir a determinação do pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

“RECURSO DE APELAÇÃO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - PREFEITO - RESPONSABILIDADE PESSOAL PELA MULTA COMINATÓRIA - PREVISÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE - REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIO ADVOCATÍCIO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE VEDA SUA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo previsto no Termo de Ajustamento de Conduta a responsabilidade pessoal do prefeito pelo cumprimento do acordado, mostra-se imprópria a alegação de ilegitimidade de parte.

2. Constitui ônus do Embargante, no Embargo à Execução, comprovar o cumprimento da obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta.

3. A multa fixada visa fazer com que as obrigações pactuadas sejam cumpridas. Assim, o valor arbitrado deverá ser eficaz, sob pena de perder seu objetivo e que a prática da inobservância ao que é firmado em títulos executivos extrajudiciais tornem-se corriqueiras, gerando insegurança jurídica.

4. Em relação ao Ministério Público se aplica o art. 128, § 5o, inc. II, alínea “a”, da Constituição Federal, que estatui como vedação o recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais.

5. Recurso parcialmente provido.”
(id. 151555672)

No caso versando, foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva para que o ora Embargante
Roberto Ângelo de Farias
figure como executado, com a seguinte conclusão:

“
Deve ser observado, por relevante, que o Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado entre o Ministério Público e o município de Barra do Garças/MT, porém
constou cláusula expressa admitindo a responsabilidade pessoal dos subscritores pela multa cominatória
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.957.741-MG decidiu que
a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento da obrigação
.

(...)

É possível afirmar, frente a isso, que
o Apelante aderiu ao Termo de Ajustamento de Conduta, assumindo responsabilidade pessoal pela multa cominatória
.

Aliado a isso, observo que
inexiste qualquer nulidade na cláusula ou mesmo no Termo de Ajustamento de Conduta, tanto é que o Apelante não arguiu nenhum dos defeitos do negócio jurídico
.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.”
(id. 151555672)

No caso versando, o Tribunal manteve a decisão singular
que afastou a arguição de ilegitimidade do Embargante, considerando correta a execução do título extrajudicial em desfavor da pessoa física signatária do título extrajudicial e válida a cláusula contratual inserida no TAC.

O Embargante suscita, no entanto, vício de omissão na decisão colegiada, aduzindo ausência de enfrentamento das matérias arguidas no Recurso de Apelação quanto à observância do Tema 940/STF e jurisprudência mais recente deste Sodalício, (citando - autos n.o 1003187-84.2021.8.11.0000), sendo aplicado ao presente caso precedente acerca de multa por descumprimento de decisão judicial, matéria diversa aos autos.

De início, cabe ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte com o resultado do julgamento colegiado.

E, ao que se vê do seu Parágrafo único:

“
Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer omissão/insuficiência de fundamentação no
decisum
, pois do exame do Acórdão hostilizado, constata-se que o Colegiado deste Sodalício se manifestou suficientemente e ao seu modo sobre a questão discutida nos autos.

De fato, constou no Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público e o Município de Barra do Garças, na data de 25.09.2017, cláusula expressa admitindo a responsabilidade pessoal dos subscritores pelo pagamento da multa em caso de inadimplemento de quaisquer dos encargos fixados no TAC. Veja-se:

“CLÁUSULA QUINTA - DA MULTA COMINATÓRIA:

5.1 – Em caso de descumprimento, pelo COMPROMITENTE, de quaisquer das obrigações assumidas neste COMPROMISSO, incidirá multa cominatória, no montante de R$

10.000,00 (dez mil reais)
(Lei no 7.347/1985, art. 5o, § 6o)
por cada cláusula, a ser ressarcida ao Fundo Municipal de Saúde,
admitida a responsabilização pessoal dos subscritores, a ser paga independentemente da ação executiva da obrigação de fazer, sem prejuízo de outras medidas legais
.
”

E, na Cláusula Segunda, foram firmadas as seguintes obrigações:

“I) – no prazo de 90 (noventa) dias, apresentar certidão de regularidade emitida pelo Conselho Federal de Farmácia, bem como licença sanitária atualizada;

II) assegurar a emissão das certidões, adimplindo todo e qualquer encargo imposto pelo Conselho Federal de Farmácia ou Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso;

III) encaminhar, no prazo de 100 (cem) dias, cópia da certidão e licença ao compromissário.”

Dos documentos anexados aos autos é possível observar que foi cumprida apenas a obrigação consistente na obtenção da certidão de regularidade emitida pelo Conselho Federal de Farmácia em relação à farmácia interna do Hospital e Pronto Socorro Milton Pessoa Morbeck (id. 96696960 – pp. 11/12).

Sob a alegação de descumprimento parcial da Cláusula Segunda do TAC, o Parquet Estadual está cobrando do Embargante
Roberto Ângelo
, enquanto Prefeito do Município à época da assinatura do TAC e também quando do descumprimento de cláusula ali prevista, a multa cominatória estipulada na Cláusula Quinta supracitada.

No acórdão embargado foi rejeitada a tese de ilegitimidade passiva para que o ora Embargante figure como executado, pele existência de cláusula expressa admitindo a responsabilidade pessoal dos subscritores pela multa cominatória, não existindo, ainda, qualquer nulidade na cláusula ou mesmo no Termo de Ajustamento de Conduta, até mesmo porque o Embargante, nas razões do seu apelo, não arguiu nenhum dos defeitos do negócio jurídico, como bem ressaltou o Relator predecessor, concluindo ainda que foi observado que o valor da multa não é excessivo, sendo compatível com as obrigações assumidas, de modo que manteve o
quantum
pactuado.

Com efeito, o Acórdão é claro e minucioso ao expor os motivos pelos quais a multa por descumprimento do TAC deve ser cobrada pelo subscritor de forma pessoal, sendo levado em consideração o fato de o Prefeito Municipal constar como parte compromissária do TAC.

Assim, é possível vislumbrar que aquilo que o Embargante aponta como sendo vício de omissão constitui-se, na realidade, sua insurgência contra o entendimento esposado no Acórdão quanto à possibilidade de execução de multa contra o gestor, enquanto pessoa física, de maneira que a insurgência recursal não se traduz em omissão/contradição, mas em simples intuito de rediscussão do julgado a seu favor, finalidade para a qual a via dos Aclaratórios não se mostra apropriada.

No que diz respeito ao
RE n.o 1.027.633, submetido ao rito de repercussão geral -
Tema 940/STF
fixou-se a seguinte tese:

“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público,
sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

Entretanto, o referido Tema não possui o condão de modificar o entendimento adotado de forma unânime pela Câmara Julgadora, já que possui manifesta distinção com a hipótese dos autos.

É que, no Tema 940/STF, tratou-se de responsabilidade civil objetiva do ente estatal em caso de
ação indenizatória
por suposta falha na prestação do serviço, respondendo por ela a pessoa jurídica de direito público, que pode obter ressarcimento (ação regressiva) depois de provada a culpa ou o dolo do servidor público, segundo a exegese do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, hipótese diferente do caso versando, no qual, em sua particularidade, cuida de Termo firmado com o ente Municipal, porém, com cláusula expressa coobrigando o signatário pessoalmente.

A propósito, nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
INEXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA.
RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. LEGITIMIDADE PASSIVA INCONTESTESTÁVEL.
CLÁUSULA FIXADA NO ACÓRDÃO. TRANSCURSO TEMPORAL NÃO SOLVE A OBRIGAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. Não há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem, ao seu modo, fundamentadamente rejeitou a tese do Ministério Público. 2. Não obstante, no mérito em sentido estrito do Recurso Especial do Parquet, a irresignação procede. 3.
A jurisprudência do STJ há tempos diz que "a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais
(Precedente: REsp 1.111.562/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, publicado em 18/09/2009)" ( AgRg no AREsp 472.750/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.6.2014). 4.
O Tribunal mineiro, afastou a legalidade, invalidando expressa previsão contida no título executivo (Termo de Ajustamento de Conduta) e repeliu a responsabilidade pessoal do gestor municipal pelo simples decurso do tempo. O próprio acórdão trouxe o teor da cláusula violada ‘endereçada expressamente ao representante legal do Município’ e asseverou que o compromissário da obrigação do TAC era a Municipalidade, e que as astreintes seriam impostas ao seu representante legal - o Prefeito, portanto, se houvesse inadimplemento da conduta. Inexistente, pois, margem normativa para se eximir da obrigação assumida
. 5. Ademais, afirma o Ministério Público Recorrente que
"a cobrança limitou-se ao período no qual ele exerceu o mandato", afastando, portanto, responsabilizações perenes pela chefia transitória da Edilidade
. 6. "É possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, 'independentemente de requerimento do autor', pois, nos termos do art. 11 da Lei n. 7.437/1985, 'a hipótese de imposição de astreintes é ope legis e, em consequência, obrigatória, caso paire a mínima dúvida sobre o acatamento voluntário futuro da decisão judicial' ( REsp 1.723.590/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 26/11/2018). (...)
O art. 11 da Lei n. 7.347/85 autoriza a imposição de multa cominatória não apenas ao ente estatal 'mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes públicos responsáveis pela efetivação das determinações judiciais'
(REsp 1.111.562/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe 18/09/2009)" (AgInt no AgInt no REsp 1.430.917/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12.12.2019). 7.
Por fim, o Tema 940/STF invocado pelo Agravante em nada interfere no raciocínio, pois cuida da legitimação passiva nos casos de ações ajuizadas para responsabilizar civilmente agentes públicos por danos causados, que difere completamente do presente caso, que cuida de descumprimento de título extrajudicial assumido pelo próprio agente público
. 8. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1957741 MG 2021/0278052-3, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, julgamento: 21/03/2022, T2 - Segunda Turma, publicação: DJe 25/03/2022) (g.n.)

Ainda nesse sentido, a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo deste Sodalício adotou recentemente o mesmo entendimento em caso análogo. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
-
PREFEITO
-
RESPONSABILIDADE PESSOAL PELA MULTA COMINATÓRIA
-
PREVISÃO EXPRESSA
-
POSSIBILIDADE
-
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PARTE APELANTE-EMBARGANTE - REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE -HONORÁRIO ADVOCATÍCIO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE VEDA SUA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Sendo previsto no Termo de Ajustamento de Conduta a responsabilidade pessoal do prefeito pelo cumprimento do acordado, mostra-se imprópria a alegação de ilegitimidade de parte
. 2. Constitui ônus do Embargante, no Embargo à Execução, comprovar o cumprimento da obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta. 3. A multa fixada visa fazer com que as obrigações pactuadas sejam cumpridas. Assim, o valor arbitrado deverá ser eficaz, sob pena de perder seu objetivo e que a prática da inobservância ao que é firmado em títulos executivos extrajudiciais tornem-se corriqueiras, gerando insegurança jurídica. 4. Em relação ao Ministério Público se aplica o art. 128, § 5o, inc. II, alínea a, da Constituição Federal, que estatui como vedação o recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais. 5. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT - AC: 00139719620198110004, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 17/05/2023) (g.n.)

Quanto ao almejado
pré-questionamento
, vale destacar que nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC, tem-se que:

“Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou
, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ademais, ao que se infere dos autos, esta Câmara Julgadora manifestou-se satisfatoriamente sobre a questão relevante, não sendo obrigada a responder um a um os questionamentos suscitados pela parte interessada, quando já tenha encontrado fundamento suficiente a embasar suas conclusões.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2a VOGAL):

Peço vista dos autos.

SESSÃO DE 20 DE JUNHO DE 2023:

A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS, SENDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI). PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 18 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

E. Câmara,

Pedi vista para melhor exame da matéria, nos autos de embargos de embargos de declaração opostos contra o v. acordão (id. 159666187), que manteve, em parte, a r. sentença de improcedência dos embargos à execução ajuizada pelo Ministério Público, para receber da pessoa do Chefe do Executivo o valor da multa cominatória pelo parcial descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta n. 30/2017, firmado com o Município de Barra do Garças (id. 159666187).

A questão central dos aclaratórios aponta omissão no v. acordão, acerca da tese de nulidade da cláusula do TAC que estipulou a responsabilização pessoal do apelante, por afronta ao art. 37, §6o, da CRFB/88, e não observância ao entendimento do STF fixado no Tema no 940.

O art. 1.022, Parágrafo único, do CPC, ao descrever as hipóteses de omissão para efeitos de cabimento dos embargos de declaração, considera omissão a decisão
que “ I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;".

Nessa direção, o STF no julgamento dos Emb.Decl. no Ag. Reg. na Reclamação n. 15.724/PR, conforme anotação do e. Min. Luiz Fux, assentou o seguinte:
“ É que o novo Código de Processo Civil prevê essa hipótese de cabimento dos embargos de declaração para reajustar a jurisprudência firmada em teses que o Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça adotarem”.
(Rcl 15.724 AgR-ED, rel.(a): Rosa Weber, Rel.(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, 1a turma, j. em 5/5/20, dJe-151 Div. 17/6/20 Public. 18/6/20).

De fato, houve omissão acerca da
repercussão geral (Tema 940/STF), no julgamento do RE 1027633, que fixou a seguinte tese:
“ A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Desse modo, por força do precedente legal obrigatório (art. 927, III, do CPC), muito embora prevista em cláusula, não vinga a responsabilização pessoal e direta do ex-prefeito pelo descumprimento parcial do TAC, uma vez que ali agiu como gestor público.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E O MINISTÉRIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DIRETA CONTRA A PESSOA DO PREFEITO – IMPOSSIBILIDADE - PESSOA FÍSICA QUE SE RESPONSABILIZOU NA CONDIÇÃO DE GESTOR PÚBLICO, COMO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CLAÚSULA DÉCIMA QUE NÃO ADMITE, POR SI SÓ, A EXECUÇÃO PESSOAL - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PREENCHIDOS - ART. 919, C/C § 1o DO CPC/2015 - JUÍZO GARANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público

2 - Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como a garantia da penhora, depósito ou caução suficiente.

3 - - Logo, estando garantido o juízo, além de presentes os requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), viável é a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

(N.U 1003187-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. MULTA VÁLIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A legitimidade para a causa decorre do envolvimento das partes no conflito de interesses independentemente da relação jurídica material. 2. O termo de ajustamento de conduta - TAC, firmado entre as partes, contém certeza, liquidez e exigibilidade. Alegado, mas não comprovado defeito formal, prevalece a presunção. 3. Entretanto, de acordo com o Tema no 940, do egrégio Supremo Tribunal Federal, o Administrador Público que firmou o termo não tem responsabilidade solidária no que se refere a exigibilidade da multa por eventual descumprimento da obrigação. 4. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução.

(TJ-MG - AC: 10625040395596007 São João del-Rei, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA PREVISTA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC EM FACE DE EX-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. “Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público.” (TJPR - 16a C.Cível - 0001580-53.2020.8.16.0128 - Paranacity - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 13.10.2021)

(TJ-PR - APL: 00015805320208160128 Paranacity 0001580-53.2020.8.16.0128 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 13/10/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021)

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso de apelação, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante/executado.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Com a devida vênia, peço vista dos autos.

EM 21 DE JULHO DE 2023:

A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS. A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) ACOLHEU OS EMBARGOS. PEDIU VISTA O 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 25.7.2023.

SESSÃO DE 25 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

contra o Acórdão deste Sodalício que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação apenas para excluir o pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público Estadual, mantendo a sentença de primeiro grau nos seus demais termos (id. 151555669).

Na sessão do dia 20/06/2023, a Relatora, Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, rejeitou os embargos de declaração.

A 2a Vogal, Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO após pedido de vista, na sessão do dia 18/07/2023, acolheu os
embargos de declaração, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso de apelação, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante/executado.

Pedi vista para melhor exame da matéria, nos autos de embargos de embargos de declaração opostos contra o v. acordão (id. 159666187)

Pois bem.

Sem delongas, comungo do entendimento exarado pela Eminente relatora, Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, quanto à legitimidade passiva do embargante-executado na hipótese em comento, inclusive,
em mais de uma oportunidade,
já externei o mesmo raciocínio quando do julgamento em casos semelhantes de minha relatoria, acompanhado à unanimidade pelos eminentes pares:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
-
PREFEITO
-
RESPONSABILIDADE PESSOAL PELA MULTA COMINATÓRIA
-
PREVISÃO EXPRESSA
-
POSSIBILIDADE
-
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PARTE APELANTE-EMBARGANTE - REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE -HONORÁRIO ADVOCATÍCIO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE VEDA SUA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Sendo previsto no Termo de Ajustamento de Conduta a responsabilidade pessoal do prefeito pelo cumprimento do acordado, mostra-se imprópria a alegação de ilegitimidade de parte
. 2. Constitui ônus do Embargante, no Embargo à Execução, comprovar o cumprimento da obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta. 3. A multa fixada visa fazer com que as obrigações pactuadas sejam cumpridas. Assim, o valor arbitrado deverá ser eficaz, sob pena de perder seu objetivo e que a prática da inobservância ao que é firmado em títulos executivos extrajudiciais tornem-se corriqueiras, gerando insegurança jurídica. 4. Em relação ao Ministério Público se aplica o art. 128, § 5o, inc. II, alínea a, da Constituição Federal, que estatui como vedação o recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais. 5. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT - AC: 00139719620198110004, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 17/05/2023)

Além disso, a fim de afastar qualquer dúvida referente à legitimidade passiva, ao contrário do que consta nos embargos, convém esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, reafirmou a jurisprudência no sentido de que a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também, pessoalmente à autoridade ou agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações avençadas no TAC ou medidas judiciais. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXECUÇÃO.
MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. LEGITIMIDADE PASSIVA INCONTESTESTÁVEL. CLÁUSULA FIXADA NO ACÓRDÃO
. TRANSCURSO TEMPORAL NÃO SOLVE A OBRIGAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem, ao seu modo, fundamentadamente rejeitou a tese do Ministério Público.

2. Não obstante, no mérito em sentido estrito do Recurso Especial do Parquet, a irresignação procede.

3.
A jurisprudência do STJ há tempos diz que "a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais (Precedente: REsp 1.111.562/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, publicado em 18/09/2009)" (AgRg no AREsp 472.750 /RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.6.2014)
.

4. O Tribunal mineiro, afastou a legalidade, invalidando expressa previsão contida no título executivo (Termo de Ajustamento de Conduta) e repeliu a responsabilidade pessoal do gestor municipal pelo simples decurso do tempo. O próprio acórdão trouxe o teor da cláusula violada - endereçada expressamente ao representante legal do Município - e asseverou que o compromissário da obrigação do TAC era a Municipalidade, e que as astreintes seriam impostas ao seu representante legal - o Prefeito, portanto - se houvesse inadimplemento da conduta. Inexistente, pois, margem normativa para se eximir da obrigação assumida.

5. Ademais, afirma o Ministério Público Recorrente que "a cobrança limitou-se ao período no qual ele exerceu o mandato", afastando, portanto, responsabilizações perenes pela chefia transitória da Edilidade.

6. "É possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, 'independentemente de requerimento do autor', pois, nos termos do art. 11 da Lei n. 7.437/1985, 'a hipótese de imposição de astreintes é ope legis e, em consequência, obrigatória, caso paire a mínima dúvida sobre o acatamento voluntário futuro da decisão judicial' (REsp 1.723.590/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 26/11/2018). (...) O art. 11 da Lei n. 7.347/85 autoriza o imposição de multa cominatória não apenas ao ente estatal 'mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes públicos responsáveis pela efetivação das determinações judiciais' (REsp 1.111.562/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe 18/09/2009)" (AgInt no AgInt no REsp 1.430.917/RN, Rel. Ministro GurgeldeFaria, Primeira Turma, DJe 12.12.2019).

7. Por fim, o Tema 940/STF invocado pelo Agravante em nada interfere no raciocínio, pois cuida da legitimação passiva nos casos de ações ajuizadas para responsabilizar civilmente agentes públicos por danos causados, que difere completamente do presente caso, que cuida de descumprimento de título extrajudicial assumido pelo próprio agente público.

8. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.957.741/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de
25/3/2022
.) Destaquei.

O ilustre Ministro Herman Benjamin, ressaltou que
“o Tema 940/STF invocado pelo Agravante em nada interfere no raciocínio, pois cuida da legitimação passiva nos casos de ações ajuizadas para responsabilizar civilmente agentes públicos por danos causados, que difere completamente do presente caso,
que cuida de descumprimento de título extrajudicial assumido pelo próprio agente público
.”
(grifo nosso)

Em suma, quer-se dizer que, o caso em voga difere da responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros - teoria do risco administrativo, mas se enquadra na responsabilidade decorrente do descumprimento de obrigação de fazer fixada em TAC - obrigação jurídica acessória, a qual tem natureza de transação.

Segue, ainda, outros precedentes similares oriundos da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA IMPOSTA À PRÓPRIA AUTORIDADE COATORA E AO ENTE FEDERATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO AGENTE PÚBLICO
.

1. Conforme jurisprudência deste Tribunal Superior, inexiste óbice a que as astreintes possam também recair sobre a autoridade coatora recalcitrante que, sem justo motivo, cause embaraço ou deixe de dar cumprimento à decisão judicial proferida no curso da ação mandamental.

2. Assim, o agente público que participou da relação processual mandamental detém legitimidade para figurar no polo passivo da pretensão que visa à execução das astreintes. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.405.170/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE TUTELA JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E MULTA COMINATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO EM DESFAVOR DO AGENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. QUANTUM DA SANÇÃO E INSUFICIÊNCIA DO PRAZO ASSINALADO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese.

3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, firmou a compreensão de que o § 5o do art. 461 do CPC/1973 permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões (REsp 1.474.665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 22/06/2017). 4. É possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, "independentemente de requerimento do autor", pois, nos termos do art. 11 da Lei n. 7.437/1985, "a hipótese de imposição de astreintes é ope legis e, em consequência, obrigatória, caso paire a mínima dúvida sobre o acatamento voluntário futuro da decisão judicial" (REsp 1.723.590/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 26/11/2018).

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, ancorado naquele preceito do CPC /1973 e no âmbito do processo coletivo, afastou a alegação de julgamento extra petita, ao fundamento de que, embora inexistisse pedido expresso para fiscalizar outros empreendimentos, essas providências (obrigação de fazer) foram impostas para "evitar os loteamentos irregulares", com o fito de "garantir a efetivação de tutela especifica ou a obtenção do resultado prático equivalente".

6. O art. 11 da Lei n. 7.347/85 autoriza o imposição de multa cominatória não apenas ao ente estatal "mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes públicos responsáveis pela efetivação das determinações judiciais" (REsp 1.111.562/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe 18/09/2009).

7. Carece do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 282 do STF, o apelo especial que ventila tema não examinado na origem, tampouco citado nos embargos de declaração opostos.

8. Salvo em casos excepcionais, não é cabível, na via estreita do recurso especial, a revisão do montante fixado a título de multa cominatória (astreintes), ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7 do STJ.

9. In casu, o Tribunal a quo, "levando em consideração os critérios de proporcionalidade razoabilidade", reduziu o valor da multa para quantum que não se mostra flagrantemente desproporcional a justificar o transpasse do aludido óbice sumular.

10. Reputar insuficiente o novo prazo assinalado no acórdão guerreado (30 dias) para a efetivação da obrigação imposta não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ.

11. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.430.917/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019.) (grifo nosso)

Ante o exposto, a
companho a e. Relatora para rejeitar os embargos de declaração opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023